Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. PEDIDO GENÉRICO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil (CPC), aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão.
2. Referida ação pressupõe a necessidade de esclarecimento quanto ao emprego dos valores aportados. Em outras palavras: a parte pretende saber de forma pormenorizada os detalhes do investimento, se tem saldo devedor ou saldo credor.
3. Dispõe o art. 550, § 1o, do CPC: “na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.
4. Na hipótese, a apelante apresentou pedido genérico, sem apontamento de forma detalhada sobre quais lançamentos pairariam dúvidas razoáveis, o que denota ausência de interesse processual.
5. Além disso, há outras razões que justificam a carência da ação. Da planilha juntada aos autos, verifica-se inúmeras transações com a seguinte nomenclatura “Cap Giro Dig Amortização”. Tais operações estão relacionadas aos empréstimos, para capital de giro, contraídos pelo apelante. e não pode ser alcançada pelo entendimento firmado na Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido que não existe interesse de agir na ação de exigir contas relacionada a contrato de mútuo e financiamento, uma vez que a obrigação do mutuante cessa com a entrega da coisa, de modo que não há administração ou gestão de bens alheios (REsp 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015).
7. Quanto aos lançamentos de juros sobre saldo negativo (juros de cheque especial), registre-se, inicialmente, a natureza deste contrato. Trata-se de verdadeiro contrato de mútuo, com a prévia disponibilização de valores, cuja utilização é direito potestativo do correntista, mediante pagamento de juros, IOF e outros encargos informados no ato de abertura da conta ou da contratação desse serviço.
8. Pela análise atenta da petição inicial, observa-se que a apelante pretende questionar a taxa de juros aplicada sobre a utilização do cheque especial, a fim de reajustá-la, o que não se admite nesta via processual. Referida matéria deve objeto de ação revisional.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.